Tribunal: STF
Processo: AI 99394
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
- DESPESAS E MULTAS. VEDAÇÃO REGIMENTAL. ART-325, VII DO RI.
- INCORRE NA VEDAÇÃO DO ART-325, VII DO RI, A CONTROVERSIA SUSCITADA
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TÃO SÓ PERTINENTE A DESPESAS OU MULTAS NO
PROCESSO.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.